Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei 11.386/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do sistema INFOJUD, não havendo a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor.

2. Os sistemas conveniados com este Tribunal, incluindo o INFOJUD, possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia na prestação jurisdicional.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.